Tribunal: TJDFT
Processo: 0737222-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA. BANCÁRIA. ENRIQUECIMENTO. SEM CAUSA. FRAUDE. TERCEIRO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que acolheu o pedido inicial para condenar o apelante à restituição do valor desembolsado pela instituição financeira em transferência bancária mediante fraude.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar o dever de restituição do valor depositado em conta bancária do apelante, sob o fundamento de que houve o seu enriquecimento sem causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O acréscimo patrimonial sem fundamento jurídico enseja a restituição do valor locupletado. Aquele que aufere quantia por meio de depósito indevido em sua conta bancária deve restituir o valor, sob pena de enriquecimento sem causa.
4. É ônus do réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “Aquele que recebe valor indevido em sua conta bancária deve restituí-lo, independentemente da origem do equívoco, sob pena de enriquecimento sem causa”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 876 e 874; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: n/a.